Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737503-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILVA DE JESUS MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 106283232), que, nos autos da ação declaratória para conversão de aposentadoria com pedido de tutela de urgência manejada contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL, declarou-se incompetente para o conhecimento e processamento do presente feito, determinando a imediata redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Alega a parte agravante, em síntese, que a controvérsia posta à colação é complexa, demandando, consoante requerido na exordial, a produção de provas pericial para melhor solucioná-la. Diante das particularidades que brotam da causa fica afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la, devendo tal pretensão permanecer sob o crivo do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, especialmente por conta da apontada complexidade da demanda. Busca, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito. Requesta, outrossim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu beneplácito. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos de origem (IDs 106254415 a 1062544417), considero que a agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira, e, portanto, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil - CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno também, por oportuno, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na linha da tese fixada pelo REsp 1704520/MT. Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente por ocasião do recurso de apelação e que dá interpretação extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal (vide REsp 1696396/MT, 1704520/MT e 1679909/RS), tempestivo, foi firmado por advogado(s) regularmente constituído(s), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do devido recursal preparo, em decorrência do benefício da gratuidade de justiça acima deferido. Por tudo isso, afere-se que o recurso interposto se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, à inteligência do disciplinado no art. 322, § 2o, do CPC, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo com base na jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça a respeito de temática debatida nestes autos. A propósito, convém citar as ementas dos julgados mais modernos, verbo ad verbum: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ARTS. 5°, INC. LV, E 98, INC. I, DA CF. I - Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser considerados os princípios que informam os Juizados Especiais, assim como o contraditório e a ampla defesa, a teor dos arts. 98, inc. I, e 5°, inc. LV, da CF. II - Na ação de aposentadoria por invalidez, foi requerida perícia médica judicial para aferição do diagnóstico da autora e análise de farta documentação técnica, portanto, envolve matéria que exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1360892, 07168837720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR MILITAR. REFORMA MOTIVADA POR INVALIDEZ. POSTULAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PROVENTOS CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO EXERCIDO NA ATIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO DA ALÇADA LEGAL. PROVA INDISPENSÁVEL. COMPLEXIDADE DA PROVA CARACTERIZADA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. 1.Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/95 (art. 3o, §3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido optar pelo juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira. 2. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial - economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade -, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o). 3. O legislador especial, ao modular a jurisdição conferida ao Juizado Especial em ponderação com o procedimento ao qual estão sujeitas as ações que transitam sob sua competência, além do limite pecuniário do direito controvertido - critério quantitativo -, estabelecera que as causas de maior complexidade, assim definidas sob o critério qualitativo orientado pela natureza da prova que demanda, não estão inscritas na competência que lhe fora confiada. 4. Extrapolando o valor agregado à causa como expressão do proveito econômico imediato almejado pela parte o valor de alçada definido pelo legislador especial como definidor da competência do Juizado Especial sob o critério quantitativo - 60 salários mínimos - e versando a ação sobre matéria de fato cuja elucidação poderá demandar a produção de prova técnica, se inscreve na ressalva legal por não se compatibilizar a produção de prova pericial complexa com o rito ao qual sujeitam-se as ações que transitam sob a jurisdição do Juizado Especial, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Fazendário para processá-la e julgá-la na expressão da jurisdição que lhe fora reservada (Lei no 9.099/95, art. 3o; Lei no 12.153/09, arts. 2o e 27) 5. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime. (Acórdão 1351695, 07111884520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. CONFLITO PROVIDO. DECLARADA A VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE. 1. No presente caso discute-se a competência para processar e julgar causa cuja solução necessite de produção de prova pericial, e o valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, §§2o e 4o, da Lei no 12.153/2009). 3. No entanto, como no presente caso a produção de prova pericial se mostra pertinente para a verificação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, a competência dos Juizados Especiais fica afastada. 4. Os Juizados Especiais possuem ritualística simplificada incompatível com a produção de prova pericial. 5. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1199223, 07070328220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/09. ARTIGO 98 INCISO I DA CONSTITUIÇÃO. PROVA PERICIAL. MAIOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo de Direito da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. 1.1. Ação de conhecimento visando o reconhecimento do direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, no cargo de professora do Distrito Federal. 2. O critério de fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é quantitativo e qualitativo. 2.1. O art. 2o da Lei 12.153/09 deve ser interpretado de acordo com o art. 98, inciso I, da Constituição Federal, que determina que os juizados especiais são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade. 2.2. O art. 3o da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limita a competência do Juizado Especial Cível à "conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade." 2.3. O art. 2o da Lei 9.099/95 estabelece que os processos em tramitação nos Juizados orientar-se-ão pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 2.4. Os princípios previstos na Lei 9.099/95 são orientadores de todo o micro-sistema dos juizados especiais e devem orientar o processo e julgamento de todas as ações que tramitam sob o rito especial. 3. No caso, verifica-se a maior complexidade da questão a justificar o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. 3.1. Necessidade de prova pericial médica com análise técnica especializada para definição da incapacidade laboral e possibilidade de recebimento do benefício. 4. Jurisprudência desta Câmara: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. EXAME TÉCNICO. I - Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser considerados, além do disposto no art. 2o da Lei no. 12.153/2009, os princípios norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 98, I, da Constituição Federal, e na legislação que criou os Juizados Especiais e os Juizados Especiais Federais (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001). II - Não obstante a inexistência de limitação específica na Lei no. 12. 153/2009, devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas de maior complexidade ou que exijam dilação probatória mais complexa ou cujo rito processual não se coadune com os princípios dos Juizados Especiais. III - Ao possibilitar a atuação de pessoa habilitada por meio de exame técnico (art. 10 da Lei no. 12.153/2009) e não prever expressamente a realização de perícia judicial (art. 420 a 439 do CPC1973), os quais se distinguem pela complexidade de sua realização, inclusive com indicação de assistentes técnicos, oferecimentos de laudos complementares e possibilidade de inquirição do perito em audiência e de impugnação, o legislador valorizou o princípio da simplicidade e da informalidade que permeiam a tramitação dos processos nos Juizados Especiais. IV - Declarou-se competente o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado." (20160020112186CCP, Relator: José Divino 2a Câmara Cível, DJE: 30/06/2016.). 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Terceira Vara de Fazenda Pública do DF (SUSCITADO). (Acórdão 1098827, 07026966920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no PJe: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão objurgada que determinou a redistribuição do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fincou o entendimento apenas com base no critério do valor da causa: 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o). Ainda que tenha se firmado nessa baliza, em um aspecto mais amplo, a complexidade da demanda também é o parâmetro a ser observado na definição da competência, porquanto os princípios normativos orientadores dos Juizados Especiais não se coadunam com controvérsias que exigem uma instrução probatória mais ampla e profunda. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que no caso vertente brota a necessidade da suspensão do processo originário para que se evite a execução de atos processuais decorrentes dos efeitos da decisão vergastada, até a resolução do mérito do presente recurso. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, pela via aplicável à espécie (ID origem 106254407), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator